Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009204-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO ANALISADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO
– DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL QUE REPUTOU SUFICIENTES AS RAZÕES E A PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO PARA A ANÁLISE DO EXCESSO APONTADO – RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as razões postas na impugnação ao cumprimento de sentença, aliadas à planilha de atualização, foram consideradas suficientes para a análise do mérito da alegação de excesso de execução, necessária a reforma da sentença que julgou improcedente a impugnação pela falta desse requisito, de modo que se possa proferir nova decisão, dessa vez apreciando o mérito do pedido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1009204-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ROGERIO SANDRI
.

AGRAVADO
:
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Processo na Origem no 1007440-72.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROGERIO SANDRI
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n. 1007440-72.2022.8.11.0003) que RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS moveu contra ROGERIO SANDRI.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 165939726 - Pág. 5)
:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1o, 4o e 5o CPC)
.

AGRAVO
:
ROGERIO SANDRI
alega, preliminarmente, nulidade da sentença, porque baseada em erro de fato, consubstanciada na suposta ausência de planilha de cálculo, que se encontra nos autos e cujo critério de cálculo foi esclarecida na petição de impugnação. Requer o acolhimento da preliminar e a devolução do feito à origem, para que sejam analisados os argumentos e a planilha apresentados.

No mérito, defende que deve prevalecer o cálculo por ele apresentado, de modo que a majoração dos honorários advocatícios arbitrado pelo STJ em 10% do valor já arbitrado, assim seriam calculados 10% de 15%, totalizando 16,50% sobre o valor da causa e não 20% como no cálculo apresentado pelo exequente. O principal fundamento da decisão foi a falta de apresentação de cálculo, porém o cálculo foi apresentado.

Argumenta que há pluralidade de partes no processo principal, de forma que o valor arbitrado a título de honorário deve ser pago proporcionalmente a cada um deles. Sustenta que o percentual de 16,50% deve ser dividido por três (número de partes rés), de modo que para a agravada caberia apenas 5,50%. Esclarece que, a ação foi julgada improcedente e arbitrados novos honorários que, caso cobrados separadamente, condenariam o agravante a pagar 31,50%, o que ultrapassa o limite legal. Calcula que o excesso de execução monta a R$143.329,18. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso e, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento do excesso de execução.

CONTRAMINUTA
(ID 143512662): pelo desprovimento.

O agravo foi desprovido (ID 183065190 - Pág. 1), mantendo-se a decisão de rejeição da impugnação pela ausência de cálculo adequado, e a decisão objeto de embargos declaratórios, igualmente não acolhidos (ID 189475155 - Pág. 1).

Interposto o REsp, lhe foi dado provimento, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de se sanar o vício apontado e se analisar a tese e os cálculos elaborados pelo executado (ID 224215197 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROGERIO SANDRI
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1o, 4o e 5o CPC).

O agravante relata que moveu a ação de indenização contra a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA, mas que foi acolhida a ilegitimidade passiva da primeira, razão pela qual foi proposto o cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, majorado pelo TJMT para 15% e depois pelo STJ em 10% do valor arbitrado.

O agravante, não se conformando com o valor exigido no cumprimento de sentença, apresentou a sua impugnação, que foi julgada improcedente
pela ausência de demonstrativo do cálculo
, decisão da qual recorre.

O agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por erro de fato, porque se baseou no princípio de que não havia sido juntado o demonstrativo do cálculo do valor que reputava correto.

Essa preliminar se confunde com o mérito, porquanto existe no processo um documento intitulado PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO (ID 165939724 - Pág. 1), porém resta verificar se ela supre a exigência legal do documento ou não.

Veja-se que a impugnação se funda no excesso de execução relativo à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, após a extinção do feito em relação ao representado pelos causídicos exequentes.

Como dito anteriormente, a decisão proferida no REsp no 2119161 – MT (2024/0015936-2), relatado pelo Ministro MARCO BUZZI, entendeu que o conjunto representado pelas razões postas na impugnação ao cumprimento de sentença e pela PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO (ID 165939724 - Pág. 1) se mostravam suficientes para demonstrar a tese do executado no que diz respeito ao alegado excesso de execução.

Cite-se, por oportuno, trecho da referida decisão:

“
Da petição de fls. 23-41 se depreende ter o recorrente realizado exposição pormenorizada acerca dos motivos ensejadores do excesso de execução, momento no qual apresentou a alegada falha no somatório dos percentuais atinentes à verba honorária, bem ainda, a razão por que considerava que deveria adimplir com o percentual de 6,00% da verba sucumbencial. (ID 224215197 - Pág. 2)

(...)

O recorrente refere nas razões do recurso especial ter feito juntar aos autos 1007440-72.2022.8.11.0003 o Id. 87446258 e no agravo o Id. 165939724 (fls. 50-52), com a descrição dos valores e forma de apuração que entendia como correto, nos quais consta a planilha de atualização de cálculos, o n.o do processo, o nome do interessado, o índice de correção utilizado, a taxa de juros aplicada e o percentual de 6,66% a que alega o insurgente se o devido, considerada a solidariedade.

(...)

Reside aqui a negativa de prestação jurisdicional na espécie, vez que sob a assertiva de não ter sido apresentado um demonstrativo detalhado deixa de se manifestar acerca da tese mesmo após tê-la compreendido adequadamente relativamente ao excesso de execução e à utilização do percentual de 6,66%, bem ainda de ter afirmado constar nos autos a planilha de atualização, motivo pelo qual deve o feito retornar ao Tribunal de origem para sanear o vício apontado, manifestando-se expressamente acerca do mérito da impugnação ofertada e do adequado valor a ser executado, já considerado o montante incontroverso que a própria parte afirma ser devedora.

Em obter dictum, à guisa atinente à plausibilidade do direito alegado, evidencia-se que a tese do executado, ao menos no tocante ao somatório indevido do percentual dos honorários advocatícios fixados nessa Corte Superior, afigura-se escorreita, notadamente quando se dessume que fora majorada a verba sucumbencial ‘o importe de 10% sobre o valor já arbitrado’ na origem, ou seja, 10% sobre a percentagem até então fixada, o que atribuiria um acréscimo de 1,5%”.
(ID 224215197 - Pág. 5)

Assim, a decisão proferida no REsp entende que o agravante apresentou o demonstrativo do cálculo discriminado,

que reputou apto a demonstrar o aventado excesso, conforme determina a legislação.

Portanto, se o impugnante apresentou o demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução bem como as razões pelas quais considerava que deveria adimplir somente com o percentual de 6,66% da verba sucumbencial, deve ser reformada a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença pela ausência de planilha.

De modo a se evitar supressão de instância no julgamento da tese apresentada pelo impugnante, ora agravante, se faz prudente restituir os autos ao Juízo de origem para que possa, com base na tese e demais documentos apresentados, se manifestar sobre o alegado excesso de execução.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar

a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de planilha de cálculo, e determinar o retorno do feito à origem para a apreciação pelo mérito da tese apresentada pelo ora agravante de que houve excesso de execução, na forma como aplicados os percentuais de majoração da verba honorária e também pela necessidade de se levar em conta a solidariedade entre os requeridos, no cálculo da verba honorária de sucumbência que incumbe a cada um deles
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024